Tribunal: TJMT
Processo: 1023183-94.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023183-94.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (APELADO), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), TARCÍSIO AUGUSTO BRAGA DA SILVA (TESTEMUNHA), TAMIRES CANDIDA NOGUEIRA (TESTEMUNHA), POLIANA SILVA REBULI (TESTEMUNHA), JOVANA ALBUES DA SILVA (TESTEMUNHA), LUIZ FELIPE BARROS NETO (TESTEMUNHA), na 26ª Promotoria Cível Nome: WELSON CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR (TESTEMUNHA), WELSON CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR (TESTEMUNHA), KARYNE DE SOUZA PAIVA (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1023183-94.2023.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CUIABÁ-MT.

Apelante:
ELDA MARIZA VALIM FIM.

Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09/04/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA FIXADA PELO STF NA ADPF 496. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO OU OBSTRUÇÃO DO EXERCÍCIO FUNCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por multa, em razão de manifestações proferidas contra servidores do Ministério Público durante atendimento em promotoria, ao buscar esclarecimentos sobre atuação institucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as manifestações proferidas pela acusada configuram o crime de desacato à luz da interpretação restritiva fixada pelo STF na ADPF 496; (ii) estabelecer se houve perturbação ou obstrução do exercício da função pública apta a caracterizar a tipicidade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF reconhece a recepção do art. 331 do Código Penal, condicionando sua aplicação ao atendimento cumulativo de requisitos, dentre os quais a efetiva perturbação ou obstrução da função pública e a relevância de excessos na expressão de inconformismo.

4.

A prova oral confirma que as manifestações foram proferidas na presença dos servidores e relacionadas ao exercício da função, atendendo parcialmente aos critérios estabelecidos.

5.

Os depoimentos não demonstram que a conduta tenha impedido, dificultado ou atrasado o desempenho das atividades funcionais, inexistindo prova de perturbação concreta do serviço.

6.

O desconforto emocional ou subjetivo dos servidores não se equipara à obstrução funcional exigida para a configuração do tipo penal.

7.

As expressões utilizadas, embora ásperas e proferidas em tom exaltado, enquadram-se no contexto de insatisfação com o serviço público, devendo ser relevadas conforme orientação vinculante do STF.

8.

Ausente a demonstração de dolo específico de menosprezo à função pública em grau suficiente para caracterizar o ilícito penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O crime de desacato exige, além da ofensa na presença do agente público e em razão da função, a comprovação de efetiva perturbação ou obstrução do exercício funcional, conforme a ADPF 496 do STF.

2. O mero desconforto emocional do servidor não configura o elemento típico exigido para a incidência do art. 331 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, §2º; CP, art. 331; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 496, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.06.2020; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.23.351216-9/001, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa a apelante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 320545867, que julgou
procedente
a pretensão acusatória para condenar a acusada
Elda Mariza Valim Fim
à pena de
06 meses de detenção
, em regime
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em multa no valor de 1 (salário mínimo) vigente à época dos fatos, pela prática do delito tipificado no artigo 331 do Código Penal.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta:

1)

Incoerência dos depoimentos apresentados em juízo;

2)

Atipicidade da conduta - Ausência de dolo em ofender os servidores;

3)

Fragilidade probatória – Necessidade de comprovação da ocorrência;

4)

Imunidade profissional da apelante enquanto advogada;

5)

Enquadramento jurídico e inadequação da via penal;

6)

Inobservância do precedente vinculante do STF - ADPF 496;

7)

Inconvencionalidade da acusação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 320545875), o Ministério Público Estadual refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, a ilustre Promotora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 326001390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O presente recurso de apelação criminal visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou
procedente
a pretensão acusatória para condenar a acusada
Elda Mariza Valim Fim
à pena de
06 meses de detenção
, em regime
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em multa no valor de 1 (salário mínimo) vigente à época dos fatos, pela prática do delito tipificado no artigo 331 do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que:

(...) no dia 15 de junho de 2022, por volta das 16h30, na Sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá, notadamente no Gabinete da 1° Promotoria Civil de Cuiabá, localizado na Avenida Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Bairro Centro Político Administrativo Cuiabá/MT, a denunciada
ELDA MARIZA VALIM FIM
, dotada de vontade e consciência, desacatou a ordem legal de funcionário público.

As investigações policiais demonstram que, na data mencionada, a denunciada compareceu ao Gabinete da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá para buscar esclarecimentos sobre uso de verbas públicas para o financiamento do evento “Marcha para Jesus”, ocasião em que os servidores Tarcísio Augusto Braga da Silva e Tamires Candida Nogueira lhe explicaram as consequências em relação ao seu conhecimento sobre o fato.

Contudo, insatisfeita com a resposta recebida, a denunciada começou a proferir desacato contra os referidos servidores (SIC):
“vocês não fazem nada, a culpa do Brasil está assim é de vocês, não fazem o serviço de vocês direito, fazem corpo mole, vocês não servem para nada”
. (...)
(Grifei)

A denúncia foi recebida em
05/02/2025
, conforme decisão de ID 183094844.

Consta dos autos o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 36.5.2023.1181 (T.C.O. 58/2023), a notícia de fato autuada com o SIMP 001915-092/2022, bem como os depoimentos colhidos. Vejamos
:

A vítima
Tarcísio Augusto Braga da Silva
, ouvido em Juízo, afirmou que a acusada compareceu à Promotoria buscando esclarecimentos acerca de verbas públicas, pois haveria uma “Marcha para Jesus”, querendo saber se havia sido adotada alguma providência em relação ao fato. Na ocasião, foi informada de que a atribuição não abrangia o caso específico, pois o órgão atuava na propaganda eleitoral e na prestação de contas, momento em que a acusada se exaltou, chamando os servidores de “incompetentes”, afirmando que não sabia o que faziam no local e que as denúncias encaminhadas ao Ministério Público “dão em pizza”. Informou que se sentiu ofendido pela forma como foi tratado, com tom de voz agressivo e elevado. Disse, ainda, que as palavras proferidas pela acusada foram dirigidas ao depoente, a seus colegas de gabinete e ao Ministério Público.

A vítima
Tamires Candida Nogueira
, em Juízo, afirmou que, quando a acusada chegou ao gabinete, a declarante e seu colega Tarcísio esclareceram a respeito da atribuição da Promotoria, de natureza eminentemente eleitoral, especialmente quanto à propaganda eleitoral, mas que ela não quis ouvir. Disse que a denunciada se irritou, afirmando que já havia comparecido à outra Promotoria responsável, demonstrando descontentamento com a situação, passando a chamá-los de “incompetentes”, dizendo que não faziam nada e que faziam “corpo mole” diante de tudo o que acontecia no país, bem como que a declarante e seu colega seriam praticamente “nada” naquela situação. Informou que as ofensas foram direcionadas aos servidores da assessoria.

A testemunha
Poliana Silva Rebuli
, ouvida em Juízo, afirmou que era estagiária na 1ª Procuradoria Cível e que, na data dos fatos, encontrava-se na sala com Tamires e Tarcísio. Disse que a acusada compareceu para obter informações acerca do procedimento que teria sido instaurado em relação a uma denúncia, sendo que, durante o atendimento, a denunciada se exaltou, passando a questionar o trabalho dos assessores, dando a entender que seriam preguiçosos e que não queriam desempenhar suas funções.

Informou não se recordar dos termos exatos, mas afirmou que a acusada disse que os assessores não queriam trabalhar, que levaria o caso à Corregedoria, bem como que as denúncias encaminhadas ao Ministério Público “não viravam nada”.

A testemunha
Jovana Albuês da Silva
, em Juízo, afirmou que, à época, era assessora na sala ao lado, na 26ª Promotoria Cível, e que ouviu a conversa em tom elevado, no sentido de que “o Brasil não vai para frente”, que “o Ministério Público não dá andamento”, que as atribuições ficavam sendo repassadas, bem como que os servidores não estavam respondendo às indagações da acusada, sendo por ela chamados de preguiçosos e incompetentes.

A acusada
Elda Mariza Valim Fim
, na fase policial (ID 320545562), afirmou que:
“(...) em relação ao desacato, informa que não ocorreu, e sim apenas uma critica, ao modo como estava sendo conduzida a situação, QUE não foram essas as palavras que foram utilizadas pela declarante, e que o
Ministério Público
, omitiu o fato da declarante ser advogada, com o intuito de abrir uma investigação pelo trabalho realizado de controle social sobre a administração publica e que no momento estaria representando o
Observatório
(...)”.

Em Juízo, a acusada declarou que é advogada e que estava representando a ONG. Disse que se exaltou e pede desculpas, mas que não cometeu crime. Afirmou que estava tentando fazer o trabalho que o Ministério Público deveria fazer melhor. Com relação aos servidores, reconhece que se exaltou e não deveria ter feito, que estava em um dia ruim, mas que não cometeu crime. Reconhece que não deveria ter afrontado os servidores por causa da atuação ministerial. Esclareceu que, à época, era Presidente do Observatório Social de Mato Grosso, mediante trabalho voluntário. Afirmou que não ofendeu pessoalmente ninguém, pois não utiliza palavras de baixo calão, nem de ofensa pessoal, sustentando que suas manifestações foram dirigidas apenas ao Ministério Público.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 496 (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/06/2020), declarou
a recepção
do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988, porém estabeleceu interpretação restritiva do tipo penal, fixando quatro critérios obrigatórios:

1) O crime deve ser praticado na presença do funcionário público;

2) A ofensa deve ter relação com o exercício da função;

3) É necessário que o ato perturbe ou obstrua a execução das funções do funcionário público;

4) Devem ser relevados eventuais excessos na expressão da discordância, indignação ou revolta com a qualidade do serviço prestado ou com a atuação do funcionário público.

Esses critérios têm
natureza vinculante e
devem ser observados por todos os órgãos do Poder Judiciário, sob pena de violação à autoridade das decisões do STF.

O art. 102, §2º, Constituição Federal preleciona:
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

No caso, compulsando os autos, verifica-se que o primeiro e segundo critérios restaram atendidos, uma vez que as manifestações foram proferidas na presença dos servidores Tarcísio e Tamires, em seu local de trabalho e no exercício de suas funções.

No entanto, analisando detidamente os depoimentos, não há prova de que as manifestações da apelante tenham efetivamente perturbado ou obstruído o exercício das funções dos servidores.

O servidor
Tarcísio Augusto Braga da Silva
afirmou que se sentiu ofendido pela forma como foi tratado, mas não relatou qualquer obstrução ao trabalho.

A servidora
Tamires Candida Nogueira
disse que a apelante se irritou e proferiu críticas, mas não indicou que isso impediu ou dificultou o desempenho de suas atribuições.

A testemunha
Poliana Silva
Rebuli afirmou que a apelante se exaltou, mas não mencionou perturbação das atividades.

A testemunha
Jovana Albuês da Silva
ouviu a discussão da sala ao lado, e não presenciou qualquer obstrução funcional.

O desconforto emocional dos servidores, embora compreensível, não configura perturbação ou obstrução exigida pelo STF. É necessário demonstrar que a conduta impediu, dificultou ou atrasou o exercício das funções públicas,
o
que não
ocorreu no caso
.

Ademais, ainda que expressões utilizadas sejam ásperas e tenham sido proferidas em momento de exaltação e em tom elevado, devem ser relevadas, conforme o entendimento firmado pelo STF na ADPF 496.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO - ARGUIÇÃO DE INCONVENCIONALIDADE DO DELITO - IMPROCEDÊNCIA - TIPO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - MÉRITO - DOLO ESPECÍFICO NÃO CONFIGURADO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA. - O STF, no julgamento do ADPF 496 (Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020), proclamou a adequação do tipo previsto no artigo 331 do Código Penal à Constituição Federal e ao artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), ressaltando que a criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. -
Conforme orientação do STF, destacada também por ocasião do ADPF 496, há de se conferir interpretação mais restritiva ao tipo penal do artigo 331 do Código Penal, buscando a proteção da liberdade de expressão conforme preconizada pela Constituição Federal, tendo em vista, inclusive, tratar-se de crime contra a administração pública, e não crime contra a honra do funcionário público. - Conforme destacado no referido julgado, o tipo penal deve ser limitado a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública, quando se identifique os seguintes requisitos: "(i) o crime deve ser praticado na presença do funcionário público; (ii) a ofensa deve ter relação com o exercício da função; (iii) é necessário que o ato perturbe ou obstrua a execução das funções do funcionário público; e (iv) devem ser relevados eventuais excessos na expressão da discordância, indignação ou revolta com a qualidade do serviço prestado ou com a atuação do funcionário público." - Ausente, no caso concreto, demonstração efetiva do dolo específico do acusado no sentido de menosprezar a função pública do policial, a absolvição é medida de rigor
.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.351216-9/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/03/2024, publicação da súmula em 13/03/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, absolver
Elda Mariza Valim Fim
da conduta prevista no artigo 331 do Código Penal.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026